Tribunal: TJSP
Processo: 1028852-43.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Home care. Sentença de procedência parcial que gerou recurso da ré alegando que a autora não demanda atendimento "home care", mas sim cuidador para o auxílio nas atividades diárias, ressaltando que inexiste cobertura contratual para tais serviços. Alega ainda inexistência de previsão do tratamento de home care

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Home care. Sentença de procedência parcial que gerou recurso da ré alegando que a autora não demanda atendimento "home care", mas sim cuidador para o auxílio nas atividades diárias, ressaltando que inexiste cobertura contratual para tais serviços. Alega ainda inexistência de previsão do tratamento de home care na Lei 9.656/98, bem como ausência de infração ao Código de Defesa do Cconsumidor, licitude da negativa e validade das cláusulas restritivas. Perícia realizada. Obrigação da ré e da autora que ficaram bem definidas. Sentença que bem dirimiu a questão e que fica mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que autoriza a majoração da verba honorária devida à autora, em respeito ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.